Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. POSSE DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. ORDEM JUDICIAL DE DESOCUPAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. TERMO INICIAL. MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão relativa à indenização de benfeitorias erigidas em imóvel prescreve em 3 (três) anos (art. 206, § 3o, IV, do CC), a contar da violação ao direito do titular, nos termos do artigo 189 do Código Civil.
2. A pretensão de indenização das benfeitorias realizadas no imóvel inicia-se com a decretação da resolução contratual, pois o resultado prático seria o retorno das partes ao status quo ante. 2.1. Na demanda em análise, tem-se que a consequência inerente à resolução do negócio jurídico anterior é a imissão do legítimo proprietário na posse do imóvel, de modo que a lesão ao direito de posse da autora a partir do recebimento do mandado de desocupação do imóvel. 2.2. Deve ser considerado como termo inicial da prescrição a data em que ocorreu a ciência inequívoca da parte quanto à necessidade de desocupar o imóvel.
3. No caso, a autora foi cientificada por ordem judicial de que deveria deixar o imóvel em abril de 2016. Proposta a presente ação indenizatória de benfeitorias em outubro de 2020, é indene de dúvidas estar fulminada pela prescrição.
4. As causas que interrompem a prescrição consistem em toda manifestação do credor defensiva de seu direito, como razão determinante de se inutilizar a prescrição. 4.1. A propositura dos embargos de terceiro pela antiga possuidora, em abril de 2016, somente teria o condão de suspender a prescrição no caso de os pedidos iniciais daquela ação tratarem de seu direito à indenização de benfeitorias, o que não ocorreu no caso. 4.2. Não havendo quaisquer causas interruptivas da prescrição, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória quanto a benfeitorias erigidas no imóvel.
5. Apelação cível conhecida e desprovida.